Tribunal: TJPA
Processo: 0818698-88.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818698-88.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GILBERTO LUCENA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
CUSTOS IURIS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

5. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias e de término aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por G. L. DA S., através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que a condenou à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB.

Consta da impetração que o Requerente foi denunciado pelo Ministério Público nas penas do artigo 217-A, caput, c/c artigos 71 do Código Penal (processo n. 0800019-82.2021.8.14.0062), por haver, supostamente, praticado conjunção carnal com a vítima O. J. H. L.

Informa
in litteris
: “(...)
que o caso concreto mostra que não foram as escondidas, foi um evento dentro de um carro em via pública, no qual estava o filho do requerente. Os testemunhos são parciais e com narrativas impossíveis de ter acontecido, por exemplo, estupro anal dentro do carro em via pública na frente do seu filho. No laudo também não citado lesões de defesa. Um estupro anal a vítima se defende com empurrões e arranhões e nada disso foi detectado conforme o laudo pericial dos autos. (...) O laudo de conjunção diversa do carnal é o mais frágil, uma vez que existem situações pré-existentes ao que foi avaliado. Tanto é verdade que o perito opina assim “provável rompimento do coito anal”. Essas circunstâncias aparecem porque o ânus é um órgão excretor e a todo momento está disposto a se auto lesionar, como coceiras, diarreias entre outros infortúnios. A doutrina da medicina legal ensina que para esse exame ter alto valor probatório é necessário colher outros elementos, tais como encontro de líquido espermático, lesões de defesa e exame específico de virgindade. Nesse caso concreto, não levaram em consideração a fimose da criança e até que ponto estava a sua evolução
(...)”.

Aduz que as evidências mostram, no máximo, uma importunação sexual e não estupro de vulnerável.

Alega que os fatos não foram às escondidas, foi um evento dentro de um carro em via pública, no qual estava o filho do requerente. Os testemunhos são parciais e com narrativas impossíveis de ter acontecido, estupro anal dentro do carro em via pública na frente do seu filho. Além dessas evidências, o requerente não tem perfil de pedófilo, uma vez que já foi casado e criou seus filhos. A principal característica desse criminoso, é a falta de relação com pessoas da mesma idade.

Afirma que o juiz de piso julgou com evidências fora do contexto dos autos, em nenhum momento intimou o perito para esclarecer se a fimose poderia interferir no laudo, por exemplo, e citou jurisprudência como se a criança estivesse só com o requerente.

Em sede de liminar requereu a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição do alvará de soltura em favor do requerente.

Pleiteou ainda, a intimação da senhora KLEVIANE REIS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, e do perito Dr. Wanderlei Dias Vieira, CRM – PA 6720.

Na decisão da Revisão Criminal (ID 11959269), o revisionando teve seu pedido de medida liminar/antecipação de tutela indeferido, em razão da ausência dos requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Remetidos os autos ao parecer ministerial, a Procuradora de Justiça Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifestou-se pela improcedência da revisão criminal
.

Posteriormente foi determinada a intimação do requerente para comprovação do recolhimento de custas processuais (ID 12625341).

Em nova manifestação, a Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da revisão criminal interposta em favor de G. L. da S., eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em 15.05.2023, foi peticionado pela gratuidade da justiça e requerida a reconsideração da liminar.

Foi verificada a ausência de certidão de pagamento de custas, e ainda, que foi o boleto emitido junto à UNAJ, no entanto, não houve a quitação.

Em nova análise da reconsideração da liminar, deferi o pedido de justiça gratuita, no entanto, verifiquei que não se tratava de caso de reconsideração de liminar.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a ação revisional, de fato, não pode ser conhecida, conforme abaixo será demonstrado.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0800019-82.2021.8.14.0062, conforme se vê do Acórdão ID 5988971, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 21.09.2021, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira nunes, e assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CPB – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE EM 11 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §2º, “B” DO CPB) - DECISÃO UNÂNIME.

I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde a palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva, quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade. Precedentes do STJ;

III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;

IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o recorrente, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de 11 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §2º, “B” DO CPB);

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”.

Observa-se que, no julgado colacionado, a 2ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela inexistência de elementos aptos a legitimar a tese de reforma da sentença objurgada, uma vez comprovada a autoria delitiva, como supedâneo tanto na narrativa apresentada pela vítima, como pela prova técnica produzida, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

No que pertine à tese de que sejam inquiridos a testemunha KLEVIANE REIS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e o perito judicial Dr. Wanderlei Dias Vieira, CRM/PA 6720.

Imperioso ressalta, que não há dilação probatória em sede de revisão criminal, pois referidas provas deveriam ser trazidas a estes autos no momento do requerimento, não se prestando o pedido jurídico a uma nova instrução criminal com designação de oitivas.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“TJSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA PARA UMA NOVA VALORAÇÃO DE PROVAS, VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E MUITO MENOS PARA REDUÇÃO DE PENAS, DOSADAS PELOS CRITÉRIOS NORMAIS, SEGUNDO A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, SEM ERRO TÉCNICO, POIS NOS TERMOS DO ART. 621 DO CPP SEUS OBJETIVOS SÃO BEM DELIMITADOS, NÃO PROPORCIONANDO AOS JULGADORES A AMPLITUDE DO RECURSO DE APELAÇÃO” (RT 764/542)

“TJSP: REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO. (...) A REVISÃO CRIMINAL NÃO TEM A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, JÁ QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO, ASSIM, AO MERO REEXAME DE PROVAS, JÁ ANALISADAS NO JUÍZO DE CONHECIMENTO, E, EVENTUALMENTE EM SEGUNDO” (RT 747/649)

“TACRSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO PRÓPRIO PARA O PURO E SIMPLES REEXAME DE PROVAS, MÁXIME QUANDO ESTAS JÁ FORAM DEVIDA E OPORTUNAMENTE ANALISADAS TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAUS DE JUÍZO, OU SEJA, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS TENHAM SIDO PRODUZIDOS, OU QUE SE TENHA DEMONSTRADO DAQUELES QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO” (RT 747/649)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Juízo singular e do julgamento do Recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, acolho a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023